Tribunal: TJES
Processo: 5001169-90.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2021-04-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001169-90.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA RENALDO MENDONCA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO PARA MANTER A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, CONDENANDO A RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SUSPENDENDO, CONTUDO, A EXIGIBILIDADE.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001169-90.2020.8.08.0048

RECORRENTE: LUCINEIA RENALDO MENDONCA

RECORRIDA: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c restituição de quantia paga e indenização, proposta por LUCINEIA RENALDO MENDONCA contra COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO, na qual a parte autora, ora recorrente, sustenta que em 01 de junho de 2020, aderiu ao consórcio para aquisição de imóvel no Grupo nº 1000, Cota nº 380. Relata a Requerente que no momento da celebração do contrato, efetuou o pagamento de R$ 10.594,96 (dez mil quinhentos e noventa a quatro reais e noventa e seis centavos), sendo-lhe prometido que a autora seria contemplada na próxima assembléia, assim como que o valor das parcelas seria em R$ 667,00. No entanto, a parte autora foi surpreendida com o recebimento do primeiro boleto no valor de R$ 1.713,19 (mil setecentos e treze reais e dezenove centavos) e, após entrar em contato com a empresa Ré, conseguiu a redução da parcela para o valor de R$ 965,44 (novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), pagando a mencionada quantia devidamente. Todavia, a Requerente não pode dar continuidade, tendo em vista o alto valor das parcelas e optou pela desistência do consórcio.

Em sede de sentença (ID 1054794) foi julgado parcialmente procedente os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, a pretensão autoral para:

A) CONDENAR a suplicada à devolução imediata do valor de R$ 8.788,95 (oito mil, setecentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), relativo à quantia paga pela demandante (R$ 11.560,40 – ID 4384339), em relação às propostas de consórcio aderida pela autora nº 10034007, descontado apenas o valor correspondente à taxa administrativa prevista no referido negócio jurídico, a saber, 24% (vinte e quatro por cento), ou seja, R$ 2.775,45. Sobre o montante a ser restituído (R$ 8.788,95) a requerida deverá corrigi-lo com correção monetária a partir de cada desembolso, bem como acrescer juros de mora desde a citação (01/10/2020, ID 5144527).”

Irresignada, a recorrente, apresentou recurso inominado (ID 1054799) almejando que seja reformada a sentença para que a taxa de administração seja descontada de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1054804).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, isentando-a do recolhimento do preparo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante.

Após análise dos autos, respeitosamente, ouso divergir do magistrado sentenciante.

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em junho de 2020. Com efeito, a restituição dos valores pagos pode ser feita de forma imediata, já que não há entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário.

A taxa de administração avençada pelas partes visa remunerar a administradora pelo serviço prestado. É a contrapartida a que tem direito a administradora pela prestação do serviço de gerenciamento do grupo consortil, sendo a sua fonte de lucro, não havendo como afastar a incidência de tal rubrica, ao menos pelo período em que se beneficiou da atividade administrativa.

Neste sentido, no que tange ao percentual pactuado de 24% (vinte e quatro por cento), o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que há liberdade na fixação da taxa contratada, mesmo ultrapassando o percentual de 10% (dez por cento), nos termos da Súmula 538, STJ: As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

Observa-se que o juízo a quo fixou o percentual a ser descontado em 24% sobre o valor total pago. Assim, considerou que a recorrida realizou o pagamento do valor de R$ 11.560,40 (onze mil quinhentos e sessenta reais e quarenta centavos) e determinou a o desconto da taxa de administração no montante de R$ 2.775,45.

No entanto, tenho que a dedução do valor pago de forma antecipada deve se dar de forma proporcional ao prazo em que o consorciado permaneceu no grupo, período em que houve real administração das cotas do consorciado, deixando de existir quando de sua exclusão. Desta forma, apura-se o percentual de 0,1% a incidir sobre o valor pago pelo recorrente ao fundo comum, observada a divisão do percentual pactuado (24%) pelo número de meses do plano consortil (240), multiplicando-se o resultado pelo número de meses de participação da parte recorrente (01). O julgado do TJES corrobora tal entendimento:

A taxa de administração deverá ser deduzida dos valores a serem devolvidos, como requerido pelo autor, de forma proporcional ao tempo de permanência no consórcio, conforme admitido por esta Corte:TJES, Classe: Reclamação, 100160028468, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 08/06/2017 '(TJES, 2ª Cam. Cível, Ap. Cível nº 23852-60.2015.8.08.0024, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 13.03.2018).

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, dou-lhe provimento para reformar a r. sentença a fim de condenar a recorrida a restituir à recorrente o valor pago pela taxa de administração somente com a dedução do montante referente ao serviço efetivamente prestado, a saber: 0,1% da taxa de administração. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, da Lei 9.099/95) ante o provimento recursal.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.